Tribunal: TJPA
Processo: 0808164-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808164-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANGELO MAXIMO SILVA DE FARIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IPVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava tutela de urgência suspendendo a cobrança de IPVA e protestos em nome de ex-proprietário de veículo. Durante o trâmite, sobreveio sentença nos autos originários reconhecendo a ausência de responsabilidade do autor e condenando o comprador e o DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno perdeu objeto após a prolação de sentença no processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença superveniente torna sem efeito a decisão interlocutória impugnada, prejudicando o agravo interno.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, é cabível o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

4.A interposição de apelação supre eventual necessidade de reapreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.A sentença superveniente no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo interno contra decisão interlocutória.

2.O relator pode não conhecer do recurso prejudicado por ausência superveniente de interesse recursal.

......................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 26562942
,
proferida por este Relator, na qual
conheceu e neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado pela agravante em face de
ANGELO MAXIMO SILVA DE FARIA, ora agravada.

Na origem, o agravado sustenta ter vendido, em 06/09/2006, o veículo JWA 9599 a MARLON JAMES BATISTA DE ANDRADE, com devida comunicação ao DETRAN, mas sem que o comprador efetivasse a transferência. Alega sofrer cobranças de IPVA, com seis protestos totalizando R$ 7.951,52. Requer: (1) indenização de R$ 25.000,00 por danos morais do DETRAN/PA; (2) responsabilização do comprador pelos débitos veiculares desde a venda; (3) anulação das cobranças tributárias. Foi deferida tutela de urgência para suspender a cobrança do IPVA, determinar a retirada dos protestos e inscrições em dívida ativa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Inconformado, o AGRAVANTE interpõe o recurso de Agravo de Instrumento visando à invalidação da decisão que concedeu a tutela de urgência anteriormente mencionada. O recurso, contudo, foi desprovido por decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança de IPVA, protestos e inscrição em dívida ativa em desfavor do recorrido, em razão de alienação de veículo ocorrida em 2006, com comunicação de venda regularmente realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ex-proprietário de veículo automotor permanece responsável por débitos de IPVA e encargos correlatos gerados após a venda, quando comprovada a comunicação de alienação ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ mitiga a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB quando o alienante comprova a venda e a ausência de infrações após a transferência.
4. A Súmula 585/STJ afasta a responsabilidade do ex-proprietário pelo IPVA incidente sobre período posterior à alienação do veículo.
5. A decisão agravada limitou-se a determinar medidas dentro da esfera de competência do DETRAN, inexistindo prova de cumprimento impossível ou indevido prejuízo à autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não se estende ao IPVA e encargos incidentes após a alienação do veículo, quando comprovada a comunicação ao DETRAN. 2. A tutela de urgência que suspende tais cobranças é válida quando baseada em prova documental suficiente e respeita os limites de competência do órgão estadual de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CTN, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 585; AgInt no REsp 1832627/SP; AgInt no PUIL 1.556/SP.

Irresignada, interpôs o
presente Agravo Interno
. Em suas razões, afirma que a decisão monocrática violou o art. 1.011, I, c/c art. 932, III a V, do CPC, pois não se baseou em precedentes de caráter vinculante, como seria exigido para julgamento unipessoal pelo relator, havendo, assim, necessidade de submissão ao órgão colegiado.

Destaca que a determinação contida na tutela de urgência extrapola a competência legal da autarquia de trânsito, pois
atribui ao DETRAN/PA obrigação de suspender a cobrança do IPVA
,
o que é de atribuição exclusiva da SEFA, órgão arrecadador do tributo.

Sustenta que não promoveu qualquer exação de IPVA contra o recorrido e que
não detém competência técnica ou legal para cancelar ou suspender referida cobrança
, o que torna a ordem judicial
de cumprimento impossível
,
nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, afastando, portanto, a multa por descumprimento.

Ao final, requer o recebimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática por juízo de retratação, alternativamente, que o feito seja incluído em pauta para julgamento colegiado, com o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 28458616).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença (Id. 144838301
– autos originários), verbis:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Angelo Máximo Silva Costa em face de Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e Marlon James Batista de Andrade, nos seguintes termos:

1. DECLARO a inexistência da responsabilidade do autor pelos débitos de IPVA, multas de trânsito, licenciamento e quaisquer outros encargos tributários ou administrativos incidentes sobre o veículo VW/Parati 1.6, placa JWA-9599, a partir de 06 de setembro de 2006, data da efetiva alienação e comunicação de venda ao DETRAN/PA;

2. CONDENO o réu Marlon James Batista de Andrade a arcar integralmente com os encargos tributários e administrativos incidentes sobre o referido veículo a partir da data supracitada, inclusive assumindo a responsabilidade pelas autuações, penalidades e débitos existentes em nome do autor, comprometendo-se a promover a imediata regularização da titularidade do bem junto ao DETRAN/PA, se ainda não o fez;

3. CONDENO o DETRAN/PA a retirar o nome do autor dos cadastros de dívida ativa, dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA) e de eventuais protestos, relacionados ao veículo objeto desta demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4. CONDENO o DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora ao mês pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

5. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em face do réu Marlon James, por ausência de prova de abalo anímico diretamente imputável à sua conduta, sem prejuízo da responsabilidade pelos encargos decorrentes da posse e uso do veículo.

CONDENO solidariamente os réus, DETRAN/PA e Marlon James Batista de Andrade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor e o tempo exigido para seu serviço.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)”

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, revela-se desnecessária a continuidade da tramitação do presente agravo interno, haja vista que o AGRAVANTE já interpôs apelação, sob o
Id. 146570800,
contra a r. sentença proferida nos autos originários.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso, por restar manifestamente prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto
.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, proceda-se ao arquivamento dos autos, com baixa na distribuição no âmbito deste Tribunal.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025